Tribunal: TJMT
Processo: 1015117-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO ESTABELECIDO PELA PORTARIA-CONJUNTA N. 247/2020 PRES/TJMT QUE SE DEU EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO NO CONTÁGIO PELO COVID-19 – MEDIDAS JUDICIAIS CUJO CUMPRIMENTO SEJA CONSIDERADO IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR O PERECIMENTO, A AMEAÇA OU A GRAVE LESÃO A DIREITOS – EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 5o DA PORTARIA-CONJUNTA N. 247/2020 PRES/TJMT – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
O artigo 5o, inciso LXIX da Lei Maior, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por Portaria-Conjunta n. 247/2020, estabeleceu como uma das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo covid-19, a suspensão da expedição de mandado por oficiais de justiça durante o período de 20 de março a 20 de abril de 2020, “exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas” (art. 5o da Portaria-Conjunta n. 247/2020).
Se a expedição do mandado e a determinação para o seu cumprimento se deu para evitar o perecimento de direito das partes, evidencia-se que o ato impugnado se encontra em consonância com a exceção prevista no artigo 5o da Portaria-Conjunta n. 247/2020.
Não demonstrado o direito líquido e certo a ser amparado, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015117-36.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Do Juiz, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA / AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 11.573.139/0001-40 (IMPETRANTE), JUIZ DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021